Tribunal: TJSP
Processo: 0500466-89.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: , T2 – SEGUNDA TURMA,
Data de julgamento: , 19/10/2017, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/12/2017) – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0500466-89.2014.8.26.0116; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2010 e 2011 – Município de Campos do Jordão – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2010 e 2011 – Município de Campos do Jordão – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida – violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Obrigação acessória do executado em atualizar o cadastro municipal - Questão já apreciada pelo C. STJ - "...Nada obstante, somente a alienação do imóvel com a respectiva transferência da posse e efetivo registro no cartório de registro de imóveis garante a publicidade erga omnes da transação, isentando o alienante da obrigação acessória de informar à Municipalidade a transferência da sua titularidade." (REsp 1695027 / SP, RECURSO ESPECIAL, 2017/0195964-6, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador, T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 19/10/2017, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/12/2017) – Sentença mantida – Recurso não provido.